Tribunal: TJMT
Processo: 1040531-96.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040531-96.2021.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de créditos não-tributários, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME - CNPJ: 14.346.315/0001-08 (EMBARGADO), BRUNA CAROLINE DE SOUZA CALIXTO - CPF: 053.885.779-02 (ADVOGADO), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE NÚMERO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA CITADA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo ente público e manteve integralmente sentença que declarou a nulidade do Processo Administrativo n. 0115-035.988-4 e da Certidão de Dívida Ativa (CDA) de n. 2021433504. O embargante aponta erro material no número da CDA, requerendo sua correção para 2021433503, o que foi expressamente reconhecido pela parte embargada como equívoco evidente, sem repercussão no mérito do julgado.

II. Questão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão embargado quanto ao número da Certidão de Dívida Ativa impugnada, e se tal equívoco pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, sem alteração do mérito da decisão.

III. Razões de Decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material evidente, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, sem que isso implique rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

O número da Certidão de Dívida Ativa mencionado no acórdão (2021433504) diverge do documento constante dos autos (2021433503), sendo possível sua correção, por tratar-se de vício meramente formal, reconhecido pelas partes e sem impacto na fundamentação ou no resultado do julgamento.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a correção de erro material por embargos de declaração, desde que ausente qualquer efeito infringente e mantido o conteúdo essencial da decisão judicial.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material evidente, desde que a retificação não altere o mérito da decisão embargada.

2.

A divergência entre o número da Certidão de Dívida Ativa constante do acórdão e o documento dos autos configura erro material passível de correção por embargos de declaração.

3.

A retificação do julgado para corrigir erro formal, reconhecido por ambas as partes, não acarreta efeitos modificativos.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a nulidade do Processo Administrativo n. 0115-035.988-4 e da Certidão de Dívida Ativa.

A Fazenda Pública Estadual alega a existência de erro material no acórdão, especificamente na parte em que se indicou como objeto da nulidade a CDA de número 2021433504, quando, conforme os documentos constantes dos autos, a correta seria a CDA n. 2021433503.

Sustenta que a decisão deve ser retificada para refletir corretamente o número da certidão impugnada, sem que isso implique qualquer modificação no mérito do aresto.

A parte embargada, Agropecuária Vale da Serra, apresentou contrarrazões concordando com o acolhimento dos embargos de declaração, exclusivamente para fins de correção do erro material indicado pelo Estado de Mato Grosso.

Ressalta que o erro é evidente e que a retificação não interfere no conteúdo do julgamento proferido.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado, o Estado de Mato Grosso
opõe Embargos de Declaração
contra o acórdão negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve integralmente a sentença que reconheceu a nulidade do Processo Administrativo n. 0115-035.988-4 e da Certidão de Dívida Ativa, nos termos da ementa a seguir:

“
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CDA SEM PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade, reconheceu a nulidade do Processo Administrativo n. 0115-035.988-4, instaurado no âmbito do PROCON estadual, e da respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2021433504. A sentença também condenou o ente público ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação por edital realizada no processo administrativo sancionador é válida diante do retorno do AR com a anotação “não procurado”; (ii) estabelecer se a ausência de esgotamento de diligências para localização do contribuinte compromete a validade da CDA.

III. Razões de Decidir

3.

A notificação da decisão administrativa sancionadora constitui requisito indispensável para a constituição válida do crédito tributário, nos termos do art. 2º, § 5º, da LEF e art. 204 do CTN (aplicado por analogia), sendo incabível sua presunção por meio da chamada "teoria da aparência".

4.

A jurisprudência do STJ exige a demonstração da efetiva ciência do administrado acerca da decisão sancionadora, sendo inválida a notificação por edital quando ausente o esgotamento das diligências ordinárias, como nova tentativa postal, consulta a cadastros públicos e diligência no local do domicílio.

5.

A devolução do AR com a expressão “não procurado” não autoriza automaticamente o uso da notificação por edital, sem que se demonstre a adoção de providências mínimas e razoáveis para localização do destinatário.

6.

A ausência de notificação válida acarreta cerceamento de defesa e nulidade do processo administrativo sancionador desde a decisão que impôs a penalidade, comprometendo, por consequência, a validade da CDA dele decorrente.

7.

A tese subsidiária do ente público, no sentido de que a nulidade deveria atingir apenas os atos posteriores, não se sustenta, pois o vício compromete a formação válida do crédito desde sua origem.

8.

A sentença de primeiro grau observou corretamente os precedentes dos tribunais superiores, sendo de rigor sua manutenção integral.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação por edital em processo administrativo sancionador só é válida quando demonstrado o esgotamento das tentativas ordinárias de localização do administrado, como novas remessas postais, diligências no local e consulta a cadastros públicos.

2.

A ausência de notificação válida da decisão administrativa compromete a constituição do crédito e retira da Certidão de Dívida Ativa a presunção de certeza e liquidez.

3.

A teoria da aparência não supre a exigência de ciência inequívoca do administrado no âmbito do processo administrativo sancionador.

4.

A nulidade decorrente da ausência de notificação válida atinge todo o processo administrativo, inclusive a constituição da CDA.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 204; LEF, art. 2º, § 5º; CPC, arts. 85, § 3º, I e § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC 5062756-11.2024.4.04.7100/RS, Rel. Des. Cândido Alfredo Silva Leal Junior, j. 08.07.2025; TJMG, AC 1002412-15.4081-9/001, Rel. Des. Mota e Silva, j. 12.02.2019.” (Id. 335118386 – destaques do original).

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui finalidade específica. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou ao esclarecimento das decisões judiciais, em sua integralidade, quando nelas se verificarem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Inexistindo tais vícios formais na decisão embargada, torna-se incabível a oposição de embargos de declaração, porquanto o referido recurso não se presta ao reexame de matéria já decidida, hipótese para a qual há previsão de recurso próprio na legislação processual.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes aos embargos de declaração, possibilitando a alteração do julgado.

Ressalta-se que tal excepcionalidade se restringe aos casos de erro material manifesto ou quando, suprida a omissão ou sanada a contradição, a modificação do julgado revela-se consequência lógica e inevitável.

Em síntese, os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial: para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, o Embargante aponta erro material no acórdão referente ao número da Certidão de Dívida Ativa (CDA) citada, visto que o documento objeto da ação é a de n. 2021433503
e não a de n. 2021433504 mencionada no voto.

Da análise dos autos, constata-se que houve, de fato, erro material na redação do voto, conforme destacado no seguinte trecho: “[...] mantenho integralmente a sentença que declarou a nulidade do Processo Administrativo n. 0115-035.988-4 e da CDA n. 2021433504” (id. 335118386), o que foi expressamente reconhecido pela parte embargada nas contrarrazões apresentadas, pois o número correto da CDA objeto da ação é o 2021433503, conforme documento de id. 319626380.

Importante consignar que a correção do vício meramente material apontado não acarreta qualquer alteração no mérito do acórdão, tampouco da sentença apelada que também menciona o número equivocado, o que possibilita que a retificação seja concretizada por meio de embargos de declaração.

Sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, visto que não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
decisum
embargado
.

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 2436416 MS 2023/0289561-4, Relator: Ministro Sérgio Kukina, Julgamento: 12/08/2024, T1 - Primeira Turma, Publicação: DJe 15/08/2024). Negritei.

Desta feita, diante das considerações expostas, o acolhimento dos aclaratórios, sem efeitos modificativos, apenas para retificar o número da Certidão de Dívida Ativa mencionada no aresto, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, para corrigir o erro material constante do acórdão embargado.

Consequentemente, onde se lê:

“Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e mantenho integralmente a sentença que declarou a nulidade do Processo Administrativo n. 0115-035.988-4 e da CDA n. 2021433504”.

Leia-se:

“Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e mantenho integralmente a sentença que declarou a nulidade do Processo Administrativo n. 0115-035.988-4 e da CDA n.
2021433503
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026